Tribunal: TJMT
Processo: 1027053-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027053-19.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIOLA GONTIJO CARDOSO - CPF: 606.128.941-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 035.726.096-15 (EMBARGANTE), NILVA MARIA ALMEIDA - CPF: 208.777.221-53 (EMBARGANTE), MARIA DAS GRACAS GONTIJO - CPF: 238.486.501-34 (ADVOGADO), ISABEL ROSSANESI GARCIA - CPF: 058.821.718-22 (EMBARGADO), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA FLAVIA ALMEIDA RACHID - CPF: 876.327.991-68 (ADVOGADO), PAULO VITOR DE SOUZA - CPF: 755.489.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Nilva Maria Almeida e outro contra acórdão proferido por esta 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que, por maioria, deu provimento ao agravo interno interposto por Isabel Rossanesi Garcia, revogando a gratuidade judiciária antes concedida aos embargantes.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada quanto: (i) à ausência de manifestação expressa sobre o pedido de gratuidade da embargante Isabel Rossanesi Garcia; (ii) à desconsideração de documentos sigilosos apresentados para comprovação de hipossuficiência dos embargantes; (iii) à consideração de fato novo (Lei Municipal no 1.029/2024) sem prévio contraditório; (iv) ao indevido enquadramento funcional da embargante como se ocupasse cargo efetivo, desconsiderando a natureza transitória do cargo de vice-prefeita.

III. Razões de decidir

O acórdão impugnado foi claro e devidamente fundamentado, tendo concluído, com base em elementos constantes nos autos, que os embargantes não comprovaram a hipossuficiência exigida para a concessão da gratuidade judiciária.

A condição de vice-prefeita, ocupada por uma das embargantes, é fato notório e dispensado de prova, a evidenciar sua capacidade contributiva, nos termos do art. 374, I, do CPC.
A alegada omissão quanto ao pedido da embargada revela-se descabida, porquanto o objeto do agravo interno versava exclusivamente sobre a gratuidade concedida aos ora embargantes, não havendo vício decisório a ser sanado.

A utilização de lei municipal vigente como fundamento da decisão não configura fato novo, tampouco implica violação ao contraditório, tratando-se de norma de conhecimento público.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há vício de omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que, com fundamentação adequada e com base em fatos notórios, revoga gratuidade judiciária anteriormente concedida, por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto por
Nilva Maria Almeida e outro
, em face do
acórdão proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, que, por maioria,
deu provimento ao Agravo Regimental interposto por Isabel Rossanesi Garcia
, revogando a decisão concessiva da
gratuidade judiciária anteriormente deferida aos embargantes
.

Aduzem os embargantes, em síntese, a ocorrência de o
missão
quanto ao deferimento do pedido de justiça gratuita formulado pela agravante
Isabel Rossanesi Garcia
, ante a ausência de manifestação expressa nos votos que compuseram a corrente vencedora, o que geraria insegurança jurídica quanto à admissibilidade recursal e possível deserção, considerando a ausência de preparo. Aponta, também, o
missão
quanto à análise dos documentos sigilosos apresentados pelos embargantes para comprovação de hipossuficiência econômica, que foram protocolados sob sigilo, analisados pelo relator originário e utilizados como fundamento para a concessão da gratuidade de justiça.

Suscita c
ontradição
na utilização de fato novo qual seja, a Lei Municipal n.o 1.029/2024, como fundamento do voto divergente, sem que o mesmo tivesse sido objeto de contraditório, bem como e
quívoco de fundamentação
consubstanciado na analogia feita com servidores públicos efetivos, para justificar o indeferimento da gratuidade aos embargantes, ignorando-se a natureza transitória e eletiva da função de vice-prefeita exercida por um deles. Requerem, ao final, a manifestação expressa do colegiado sobre os pontos acima destacados, com eventual reconsideração do julgamento para restabelecimento da justiça gratuita aos embargantes, em atenção aos princípios do devido processo legal e do contraditório.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Quanto às omissões e contradições na análise de provas alegadas pelos embargantes,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Dito isso, a despeito das alegações dos embargantes, n
ão se vislumbra qualquer vício na decisão embargada
.
O voto condutor do acórdão, de minha relatoria, foi claro, coerente e devidamente fundamentado ao concluir pela
revogação da gratuidade judiciária
concedida anteriormente aos embargantes, considerando que
não lograram demonstrar de forma suficiente a hipossuficiência financeira exigida pelo art. 98 do CPC
.

Importante destacar que, além da ausência de documentação robusta a indicar incapacidade financeira, é fato notório e, portanto, dispensado de prova nos termos do art. 374, I, do CPC que a embargante Nilva Maria Almeida ocupa o cargo de vice-prefeita de município mato-grossense, o que evidencia de forma clara a sua capacidade contributiva.

Tal condição funcional está devidamente disposta na Lei Municipal no 1.029/2024, diploma normativo de conhecimento público, omitida pela embargante na tentativa de induzir esta Turma a erro, ao pretender fazer crer que se trata de pessoa desprovida de recursos.

Conquanto suscite omissão no que tange ao pedido de gratuidade pela embargada, cumpre pontuar que o agravo interno foi interposto em face da decisão que concedeu a gratuidade aos embargantes, incumbindo ao relator, no momento oportuno, analisar o pedido, caso tenha sido feito.

Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas tão somente
inconformismo com o resultado desfavorável da decisão colegiada
, o que não é admitido como fundamento para acolhimento dos aclaratórios.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2025